Tribunal: TCU
Processo: 003.524/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3287/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.524/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aricia Rego Cabral de Vasconcelos (XXX.458.864-XX); Cecilia Malessa Cardoso da Silva (XXX.408.984-XX); Claudia Martins da Silva (XXX.259.894-XX); Eliete Martins da Silva (XXX.927.714-XX); Itan de Vasconcelos Pereira (XXX.639.404-XX); Ivanilda Maria dos Santos Franca (XXX.941.334-XX); Maria Freire Moura Leite de Sa (XXX.281.054-XX); Mariana Elizabeth dos Santos Franca (XXX.906.734-XX); Sonia Maria Pedrosa de Albuquerque (XXX.171.484-XX); Zulmira Sobral de Souza (XXX.230.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.